Tribunal: TJPA
Processo: 0801433-38.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801433-38.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: DAWSON CHRISTIAN PATROCINIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM APELAÇÃO: PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR À TÍTULO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA JÁ APRECIADA – REDISCUSSÃO – FIXAÇÃO DE MULTA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

Insurge-se A agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora deu parcial provimento à Apelação interposta pela requerida, ora agravante, no sentido de minorar o valor fixado à título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o mero atraso de obra não implica em indenização por danos morais.

4.

Os julgados colacionados pela agravante não se tratam de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada, observando que o entendimento firmado nesta Turma é de que o atraso, em casos análogos, quando se estende por cerca de dois anos enseja o dever de indenizar.

5.

Consta da Decisão Agravada, por se tratar de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida o abalo decorrente do atraso ganha especial relevo.

6.

P
roposição de condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no §4° do art. 1021 do Código de Processo Civil, uma vez que rediscute matéria já apreciada na Decisão Agravada, sem trazer novo enfoque à questão.
Fixação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser revertido em favor do agravado.

7.

Recurso conhecido e improvido com a manutenção
da decisão guerreada em sua integralidade, além de fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
(ID
10299547
) interposto por
DIRECIONAL ENGENHARIA S. A.
,
inconformada com a Decisão Monocrática ID
9894381
, que deu parcial provimento no sentido de minorar o valor fixado à título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Apelação por si interposta em face de
DAWSON CHRISTIAN PATROCÍNIO DOS SANTOS
, ora agravado.

Refuta a configuração do dever de indenizar à título de danos morais, sob o argumento de apenas o atraso de obra não seria capaz de causar abalo indenizável, alçando sua conduta à categoria do mero dissabor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que sua eventual condenação importa em violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, ressaltando a não demonstração de ocorrência do dano subjetivo, nexo de causalidade e comportamento do agente.

Requer a improcedência da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID
10634335
.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora deu parcial provimento à Apelação interposta pela requerida, ora agravante, no sentido de minorar o valor fixado à título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o mero atraso de obra não implica em indenização por danos morais.

Nesse sentido, importante consignar que os julgados colacionados pela agravante não se tratam de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada, observando que o entendimento firmado nesta Turma é de que o atraso, em casos análogos, quando se estende por cerca de dois anos enseja o dever de indenizar.

Ademais, conforme consta da Decisão Agravada, por se tratar de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida o abalo decorrente do atraso ganha especial relevo, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LONGO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO NA ESPÉCIE.

1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, com subvenção econômica estatal.

2. Cabimento de indenização por danos morais em virtude do longo atraso na entrega do imóvel (mais de doze meses após o período de tolerância) por se tratar de imóvel adquirido por família de baixa renda no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida", com auxílio estatal por meio de subvenção econômica. Julgado anterior desta TURMA.

3. Existência de acordo, homologado judicialmente, mediante o qual se prorrogou o prazo de entrega do imóvel para além do período contratual de tolerância.

4. Descumprimento do acordo pelas demandadas, não tendo sido concluída a obra no novo prazo pactuado.

5. Circunstância agravante da culpa das demandadas, intensificando o abalo psíquico sofrido pelos adquirentes.

6. Cabimento da indenização por danos morais na espécie.

7. Restabelecimento dos comandos da sentença, em que a indenização fora arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte Superior em casos semelhantes.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.818.391/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

Por fim, levo à apreciação da Turma a proposição de condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no §4° do art. 1021 do Código de Processo Civil, uma vez que rediscute matéria já apreciada na Decisão Agravada, sem trazer novo enfoque à questão, senão vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa

(Grifo nosso)

Assim, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser revertido em favor do agravado.

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade, além de fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, 06/09/2022